Tribunal: TJMT
Processo: 1031425-11.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031425-11.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGADO), N. Y. D. S. A. - CPF: 105.138.371-40 (EMBARGANTE), THAINARA YASMINI DE SOUZA ADELINO - CPF: 060.794.651-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), NICOLAS DE SOUZA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE –

BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO

AUTISTA (CID 10 - F84.0) –

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já apreciada
.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1031425-11.2024.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

EMBARGANTE:

N. Y. D. S. A.

EMBARGADO:

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

N. Y. D. S. A.
opõe recurso de embargos de declaração (ID
275280879
),
objetivando
prequestionar
e
sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
do ID
274784861
, proferid
o
no
Recurso de
Agravo de Instrumento
,
que
deu parcial provimento ao recurso para determinar que os procedimentos realizados com profissionais não credenciados à empresa agravante devem limitar-se ao valor efetivamente contratado com o plano de saúde, conforme cláusula contratual de reembolso, bem como determinar a exclusão da cobertura para tratamentos domiciliares ou escolares, mantendo-se, nos demais pontos, os termos da decisão de origem.

Em suma, a parte embargante alega que o acórdão recorrido foi
omisso

ao deixar de analisar os argumentos deduzidos nas contrarrazões, em especial a inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada da operadora e a alegada indicação, por parte da própria UNIMED, da clínica atualmente responsável pelo tratamento.

Aduz
, ainda,
ocorrência de
contradição, ao não reconhecer que a escolha por profissional não credenciado não decorreu de conveniência, mas sim de carência da rede.

Ao final, requer
o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja reconhecido o direito à continuidade do tratamento na clínica indicada, independentemente de credenciamento, com custeio integral pela requerida
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento (
ID
277697363)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1031425-11.2024.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

EMBARGANTE:

N. Y. D. S. A.

EMBARGADO:

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação
do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, uma vez que
não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses legais que justifiquem o acolhimento do recurso.

Vejamos um fragmento d
o voto
que decidiu a questão posta nos autos,
in
verbis
:

“[...]

Em relação à continuação do tratamento na Clínica “Instituto

Nuvem”, verifica-se que se de fato a mudança for prejudicial ao menor, uma vez que a

terapia de Psicologia ABA prescrita é de 30h semanais, totalizando 120h mensais, e na

clínica conveniada, denominada “Clínica Humanizar”, possui disponibilidade para

2h/ABA por dia de segunda a sexta, totalizando 10h semanais, ou seja, insuficiente à

vaga ofertada, a cobertura tem que se limitar ao contratado, conforme cláusula de

reembolso, a qual está em consonância com o art. 12, inc. VI, da Lei nº 9.656/98, in

verbis
:

[
...]

Portanto, a obrigatoriedade de cobertura por parte dos planos de saúde limita-se às sessões de psicopedagogia realizadas em ambiente clínico por profissionais de saúde. Sessões realizadas em ambiente domiciliar ou escolar não estão cobertas, devendo ser excluídas.

Desse modo, dou parcial provimento ao recurso para determinar que os procedimentos realizados com profissionais não credenciados à empresa agravante devem limitar-se ao valor efetivamente contratado com o plano de saúde, conforme cláusula contratual de reembolso, bem como determinar a exclusão da cobertura para tratamentos domiciliares ou escolares, mantendo-se, nos demais pontos, os termos da decisão de origem.
”
(ID
274784861
, p.
9/
11
)

Verifica-se que o acórdão analisou de forma clara os fundamentos apresentados, delimitando a extensão da obrigação da operadora de saúde com base nas cláusulas contratuais e na legislação de regência, inexistindo qualquer omissão sobre os pontos controvertidos.

Ademais, a
alegaç
ão
de que a clínica teria sido indicada pela própria operadora e de que a rede credenciada seria insuficiente foram, de fato, mencionadas nas contrarrazões
, n
o entanto, tais afirmações não foram acompanhadas de provas objetivas nos autos e tampouco foram desconsideradas pelo colegiado, que reconheceu expressamente a validade da cláusula de reembolso prevista no contrato. Por essa razão, também não se identifica contradição no julgado.

In
casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o
s
aludido
s
vício
s
sobre qualquer ponto da lide.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025